Tribunal: TJES
Processo: 5002579-47.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002579-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA FRANCISCO AMORIM
RECORRIDO: FLOR DE ALECRIM PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO, ART. 345, I, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato sentencial: “Trata-se de ação indenizatória, onde afirma a parte autora que se dirigiu a um quiosque da ré “O Boticário”, situado no réu Hipermercado Casa Grande, onde realizou uma compra de dois produtos, porém, ao chegar em casa percebeu que um deles veio de forma equivocada. Relata que, retornou ao estabelecimento da ré para realizar a troca, contudo, não obteve êxito. Aduz que, ao voltar ao estabelecimento para a troca do produto, se deparou com situação constrangedora que ocorreu com uma das funcionárias da requerida O Boticário, ora ré GLEICI. Sustenta que a funcionária ré GLEICI, começou a agredir a autora verbalmente e fisicamente, entrando em vias de fato. Afirma ainda que, a ré GLEICI ingressou judicialmente na esfera criminal alegando que foi agredida pela autora, tendo ocorrido transação penal em que a parte autora realizou a compra de fraldas no valor de R$499,42. Pleiteia a restituição de valores e indenização por danos morais”.

2.A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em favor da requerida Gleici.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento da revelia da requerida Gleice Pereira Ávila, sob o fundamento de violação aos prazos processuais. Para tanto, alega que a audiência foi designada para às 15h30, contudo, a ré compareceu apenas às 15h49, sem ter previamente protocolado sua contestação no sistema PJe. Apesar do pedido de decretação de revelia formulado pela autora, foi concedido à ré o prazo de 10 minutos para regularizar a situação, o qual, segundo a autora, também não foi respeitado. Diante disso, sustenta que a admissão da contestação afrontou os princípios do devido processo legal, impondo-se o reconhecimento da revelia em razão do descumprimento do prazo processual. Em contrarrazões (id nº 11483107 e 11483109), as requeridas pugnam pela manutenção da sentença.

4. A sentença, em sua maioria, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5.Preliminarmente, não há que se falar em revelia. Explico. No caso em análise, não se aplicam os efeitos da revelia, uma vez que a requerida compareceu à audiência e apresentou defesa tempestivamente, nos termos do Enunciado nº 10 do FONAJE, que admite a apresentação da contestação até a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o art. 30 da Lei nº 9.099/95 autoriza, inclusive, a apresentação oral da peça defensiva no curso da audiência. Ressalte-se, ainda, o disposto no art. 345, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual não produzem efeitos os efeitos da revelia quando, havendo litisconsórcio passivo, ao menos um dos réus apresenta contestação. Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor. No que se refere à procedência dos pedidos indenizatórios formulados na inicial, verifica-se, à luz dos autos, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Por sua vez, as requeridas lograram êxito em afastar as alegações iniciais, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal. Não houve produção de provas capazes de sustentar a pretensão indenizatória, razão pela qual remeto aos fundamentos da sentença quanto a esse ponto: “No caso vertente, a parte autora alega que ao retornar ao estabelecimento da ré O Boticário, se deparou com situação constrangedora que ocorreu com uma a funcionária, ora ré GLEICI, sendo agredida verbalmente e fisicamente, entrando em vias de fato. Todavia, como dito acima, compete à parte autora à prova de seu alegado. Analisando as provas constantes dos autos, observo que a autora não foi capaz de comprovar que os requeridos agiram de forma ilícita e capaz de ensejar indenização por danos morais. Pelo vídeo inserido no id 40424866 é possível observar que a ré GLEICI não deu causa às agressões alegadas pela parte autora, tampouco há nos autos outras provas capazes de comprovar o alegado. Nesse sentido, a lesão a bem personalíssimo, para caracterizar o dano moral, deve revestir-se de gravidade que, segundo ANTUNES VARELA, citado por Sérgio Cavalieri Filho,“há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz de fatores subjetivos”. Assim, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingidos, devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo, o que não restou comprovado no presente caso. Assim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não merecer prosperar, vez que não há qualquer elemento de prova no sentido de que a parte autora tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que lhe tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, praticado pelas rés, não projetando lesão à personalidade ou à honra, que é pressuposto indeclinável do dano moral. Assim, julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral”.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)